Tribunal: TJMT
Processo: 0010163-65.2014.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010163-65.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Nota de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ISAC LUIZ DE REZENDE - CPF: 570.889.851-87 (APELADO), VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA - CPF: 473.919.281-00 (ADVOGADO), MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA - CPF: 017.465.591-60 (ADVOGADO), MEIRE ELEN ESCOBAR REZENDE - CPF: 882.333.671-68 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – NÃO CONTRATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – INADMITIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação advinda de recursos representativos de controvérsia do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que pactuada de forma expressa e clara; tendo o contrato especificado apenas a taxa de juros anual é inviabilizada essa capitalização mensal de juros, pois, ilegal a sua cobrança.

A comissão de permanência é limitada à soma dos encargos moratórios e remuneratórios do negócio entabulado entre as partes, sendo assente a impossibilidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, a teor das Súmulas 296 e 472 do STJ.
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a sentença (Id 8265798 – Pág.1/3 ao Id 8265804 – Pág. 1/3) proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Revisional de Contratos Bancários no Único 0010163-65.2014.8.11.0002, código n.o 342827, ajuizada por ISAC LUIZ DE REZENDE e MEIRE ELEN ESCOBAR REZENDE (Justiça Gratuita – Id 8265734 – Pág.1), em face do ora apelante, que julgou o pedido parcialmente procedente no sentido de:

“93. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor na exordial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) Afastar a capitalização mensal de juros nos contratos n° 40/01917-9 (Nota de Crédito Comercial) e n° 40/02854-2 (cédula de Crédito Comercial);

b) Fixar o INPC como índice de correção monetária nos contratos sob n° 276.404.745 (Contrato de Abertura de Crédito-BB Giro-Empresa Flex); n° 276.407.133 (Contrato de Abertura de Crédito-BB Giro-Recebíveis) e n° 276.407.539 (Contrato de Abertura de Crédito Fixo);

c) Manter a comissão de permanência, limitados aos encargos remuneratórios e moratórios previstos nos contratos, excluindo-se, todavia, os juros moratórios e multa contratual.

94. Considerando que os autores descaíram da maior parte dos pedidos, condeno-os ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2°), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3° do CPC.” (Id 8265804 – Pág. 2).

O apelante, Banco do Brasil S/A, em suas razões recursais (Id 8265806 – Pág. 1/3 ao Id 8265840 – Pág. 1), requer seja o apelo conhecido e provido, no sentido de reformar a sentença para que a ação revisional seja julgada improcedente nos pontos em que sucumbiu; alegando em síntese: i) a possibilidade de capitalização mensal dos juros a teor da Medida Provisória no 1963-17/00, de 31.03.2000; e, ii) a legalidade da cumulação de juros e comissão de permanência, ressaltando que todos os encargos devidos estão devidamente relacionados nas cláusulas dos contratos, inclusive a multa moratória.

O apelado em suas contrarrazões (Id 8265882 – Pág. 1/7 ao Id 8265884 – Pág. 1/5), refutando os argumentos do apelante requer o desprovimento do recurso e que seja mantida a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020